Tribunal: TJDFT
Processo: 0718208-55.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-08
Data de publicação: 2020-07-22

Ementa:
CIVIL. INTERNACIONAL PRIVADO. CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE CONTRATUAL C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS C/C PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. CONTRATO DE USO COMPARTILHADO DE UNIDADE HOTELEIRA (TIME-SHARING) FIRMADO NA REPÚBLICA DOMINICANA. ELEIÇÃO DE FORO. COMPETÊNCIA TERRITORIAL BRASILEIRA CONCORRENTE COM A ESTRANGEIRA. RELAÇÃO DE CONSUMO. CONSUMIDOR COMO AUTOR. POSSIBILIDADE DE ESCOLHA. CONTRATO FIRMADO COM DUAS EMPRESAS. PEDIDO DE DECLARAÇÃO DE NULIDADE DO CONTRATO, COM RESTITUIÇÃO DAS QUANTIAS PAGAS. NECESSIDADE DE INCLUSÃO DE TODAS AS SIGNATÁRIAS. LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO. FORMAÇÃO OBRIGATÓRIA. APELAÇÃO CÍVEL PROVIDA. SENTENÇA CASSADA.
1. Embora o contrato tenha sido firmado no território da República Dominicana, tratando-se de relação de consumo, a competência territorial se revela concorrente entre o Brasil e o País estrangeiro, nos termos do art. 22, II, do CPC.
1.1. Uma vez que o consumidor figura no polo ativo, a ele compete eleger, entre os cabíveis, o foro que melhor possibilite sua defesa, ou seja, entre o foro de seu domicílio, do local do contrato, do cumprimento da prestação ou de eleição do contrato.
2. Tendo em vista que os autores buscam a nulidade do contrato, inclusive baseando sua fundamentação em vício de vontade decorrente da atuação persuasiva, ludibriosa e ardilosa de uma das empresas constantes do contrato que, aliás, figura como contratante principal, tendo até mesmo recebido os pagamentos do contrato, constata-se a necessidade de que essa componha o polo passivo da demanda.
2.1. Nos termos do art. 114 do CPC, “o litisconsórcio será necessário por disposição de lei ou quando, pela natureza da relação jurídica controvertida, a eficácia da sentença depender da citação de todos que devam ser litisconsortes”. Na espécie, a declaração de nulidade do contrato deve ser uniforme para todas as signatárias, verificando-se, portanto, o fenômeno do litisconsórcio passivo necessário.
2.2. Conforme dispõe o art. 115, I, do CPC, “a sentença de mérito, quando proferida sem a integração do contraditório, será nula, se a decisão deveria ser uniforme em relação a todos que deveriam ter integrado o processo”.
3. Em razão da necessidade de formação do litisconsórcio passivo necessário, os autos devem retornar à instância de origem para que os autores promovam a emenda da inicial, a fim de que seja incluída e citada a outra empresa signatária do contrato litigioso, dando-se prosseguimento aos demais atos processuais daí decorrentes, não sendo possível, assim, a aplicação da teoria da causa madura prevista no art. 1.013, § 1o, do CPC.
4. Apelação cível provida. Sentença cassada.